Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. REMUNERAÇÃO. ADEQUADA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre a servidora pública beneficiária de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o.
2. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento, conta corrente ou no caixa, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos.
3. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal.
4. Não logrando a beneficiária demonstrar a existência de desfalque ou má administração do fundo PASEP, tampouco a prática de conduta ilícita pelo banco, não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de diferenças.
5. O valor da causa pode ser alterado pela parte autora em aditamento à inicial, impugnado pela parte ré ou, então, corrigido de ofício pelo juiz, desde que, em todos os casos, sejam observados os marcos preclusivos previstos na lei processual. São eles: para o autor, quando do aditamento à inicial; para o juiz, quando da admissibilidade da petição inicial; para o réu, quando da resposta (CPC, arts. 321 c/c 292, § 3o, 293 e 329). Superados tais marcos sem aditamento à inicial pela parte autora, correção judicial de ofício ou impugnação específica da parte ré, opera-se a preclusão pro judicato e consumativa, não podendo mais ser revisto o quanto atribuído à causa.
6. Recurso conhecido e não provido.